Tribunal: TJMT
Processo: 1009985-90.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009985-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ALEXANDRO BRANCO MATEUS (AGRAVADO), ALEXANDRO BRANCO MATEUS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DE FALTA GRAVE PELA DESATIVAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INVIABILIDADE – JUÍZO QUE APESAR DE DETERMINAR A ALTERAÇÃO DA DATA BASE, PERMITIU A PERMANÊNCIA DO REEDUCANDO NO REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §6º ART. 118, I DA LEI N. 7209/84 – DATA BASE QUE OBSERVA O DIA EM QUE O RECORRENTE REINICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE A RETOMADA DO USO DO EQUIPAMENTO DE RASTREAMENTO ELETRÔNICO–MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE EM MATÉRIA DE POLÍTICA CRIMINAL QUE ENCONTRA ECO NA JURISPRUDÊNCIA DO TJMT [PRECEDENTES N.U 1009986-75.2023.8.11.0000 E 1016214-37.2021.8.11.0000] – RECURSO DESPROVIDO.

O reeducando descumpriu as condições impostas (desativação do monitoramento eletrônico), o que justifica que o juiz da execução penal, apesar de não o penalizar com a regressão definitiva para o regime mais gravoso, determinar a alteração da data base. A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Alexandro Branco Mateus
, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º 0008045-90.2015.8.11.0064 Cód. 637174, decretou a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterou a data base para fins de progressão de regime. (Id. 167030661 – pág. 01/04)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, pleiteando a alteração da data-base para progressão de regime, alegando que não aconteceu nenhuma falta grave nem regressão de regime, além de relatar que não houve violação do monitoramento eletrônico, sendo que todas as vezes foram falhas de comunicação e razão de defeito técnico do aparelho
. (Id. 167030664 – Pág. 01/07)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo parcial provimento, somente quanto ao pedido de detração, mantendo-se inalterada a data base. (Id. 167030665 – Pág. 01/04)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 167030666)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo parcial provimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 169831687)

“
Sumário:
Agravo em execução penal – Insurgência defensiva contra decisão judicial que manteve o regime semiaberto do reeducando mediante o uso de tornozeleira eletrônica, contudo, determinou a interrupção do computo de cumprimento de pena entre o período de 27 de dezembro de 2022 (dia da desativação do monitoramento eletrônico) até 12 de janeiro de 2023 (data da reativação) – Irresignação defensiva: Almejada a reforma da decisão, afastando-se a alteração da data base para fins de progressão de regime – Impertinência – Tornozeleira eletrônica desativada por mais de 15 (quinze) dias, demonstrando falta de comprometimento em cumprir as condições impostas para o bom funcionamento do equipamento eletrônico – Decisão adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em reforma –
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Alexandro Branco Mateus
contra decisão que decretou a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterou a data base para fins de progressão de regime.

Trago a decisão da autoridade judiciária: (Id. 167030661)

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I

Trata-se de guia de execução penal em que figura como pessoa condenada ALEXANDRE BRANCO MATEUS.

A Defesa Técnica pugnou pela alteração da data-base para progressão de regime (seq.153).

O MPE quedou-se inerte (seq.155/158).

II

Colhe-se dos autos que a pessoa condenada estava a cumprir pena no regime SEMIABERTO, com condição imprescindível do uso de tornozeleira eletrônica por força, também, do que dispõe a SV-STF 56[1].

Contudo, aportou aos autos – seq. 134 – apontamento de violação do monitoramento, razão por que foi cadastrada a interrupção (fuga) na aba eventos.

Empós, aportou aos autos comprovação de que o monitoramento e com a manutenção foi restabelecido (seq. 140).

Observa-se dos autos que, apesar do reestabelecimento do monitoramento eletrônico, o ser humano condenado permaneceu sem monitoramento pelo período de 27 de dezembro de 2.022 até o dia 12 de janeiro de 2.023, situação que impõe a alteração da data base para fins de progressão.

Aliás, a falta de bateria, inobservância de área de perímetro, saída de endereço fora de hora estabelecido etc são circunstancias que justificam o reconhecimento até de falta grave, com a regressão ao fechado.

A propósito: “In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal – LEP” (STJ - AgRg no HC n. 595.942/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021 - HC n. 710.332/ MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

“1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional. 2. No caso, é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3. O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave. 4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Contudo, este Juízo de maneira pontual, por medida de política criminal, tem acolhido as justificativas, decretando a interrupção do período de falta de monitoramento e, de igual modo, alterada a data base para a da recaptura.

Nesse sentido:

“...III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave, ou crime, no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535/STJ. IV - No presente caso, as instâncias ordinárias determinaram a alteração da data-base para a progressão de regime para o dia da recaptura. V - No que concerne à perda de 1/3 dos dias remidos, "inexiste ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais , pois o Juízo das Execuções Penais amparou a perda de 1/3 dos dias remidos na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias fáticas” (STJ - AgRg no HC n. 436.670/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 25/09/ 2018 - HC n. 496.727/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo ( Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

Diga-se, por oportuno, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional - Súmula n. 411/STJ[2] - e nem para comutação de pena ou indulto - Súmula n. 535/STJ[3].

Anota-se, por fim, não ser o caso concreto a hipótese em que a pessoa condenada foi diligente e, frente à anomalia, de plano buscou o reparo da tornozeleira. Demais disso, não se identifica erro estatal para justificar a manutenção da data base anterior, inclusive consta da seq.134 que a central de monitoramento tentou contato por diversas vezes com o monitorado, contudo, sem êxito.

Posto isso, mantém a data base como sendo a do reinício do cumprimento de pena.

Foi gerado cálculo atualizado.

Aguarde-se o regular cumprimento de pena”.

Neste diapasão, o agravante busca a reforma da vertida decisão, com o desiderato de que seja alterada a data-base para progressão de regime, destacando que não foi reconhecida falta grave, tampouco regredido o regime de cumprimento da pena.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento, pois, consta dos autos que o reeducando cumpria pena em regime semiaberto condicionado a utilização de monitoramento eletrônico [tornozeleira], tendo ocorrido a desativação do equipamento, razão pela qual, o juízo de execuções penais da referida Comarca determinou a alteração da data base, em estrita observância aos dispositivos da Lei de Execuções Penais:

“Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritivade direitos que: I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta; [...]

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...]

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressãono regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...]

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). [...]

Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).”

De fato, o rompimento do aparelho de monitoração eletrônica implica no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracteriza falta disciplinar de natureza grave.

Neste desiderato, colaciono os seguintes julgados do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. [...]” (ProAfR no REsp 1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

No mesmo sentido, é o julgado:

“[...] 1. O descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar caracteriza falta grave, implicando regressão de regime prisional. 2. No caso, é certo que, em uma das visitas fiscalizatórias - que substituíram o uso da fiscalização eletrônica por falta de tornozeleira eletrônica -, o Reeducando não se encontrava em domicílio. 3. O desrespeito ao perímetro de monitoramento configura falta grave. 4. A alegação de que o Reeducando não estava a usar tornozeleira por decisão do próprio Juízo de primeiro grau e, por isso, o disposto no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, não poderia lhe ser aplicado, não foi objeto de específica apreciação da Corte de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 1.894.551/TO, relatora Ministra Laurita Vaz)

Infere-se, contudo, que o Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto, embora não tenha sido reconhecida a falta grave pelo uso inadequado da tornozeleira eletrônica [desativada] no período de 27 de dezembro de 2022 até 12 de janeiro de 2023, ou seja, não cumpriu as condições como deveria, pois não atendeu aos contatos realizados por parte do setor responsável e não houve comunicação por parte do agravante. Sendo, portanto, considerada a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação do equipamento.

Com efeito, “
[,,,]embora o descumprimento de condições impostas para cumprimento da pena no regime semiaberto possa caracterizar falta grave, em aplicação analógica do disposto no artigo 50, inc. V, da LEP, impõe-se a análise casuística de cada situação, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
”. (N.U 1005512-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Ademais, neste particular, a regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem tampouco impositiva. Cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável: “
[...] valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas
” (TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto).

Essa é uma maneira de conceder ao recuperando uma nova oportunidade de se manter em meio aberto, no regime em que estava, porém, com a retomada da contagem do tempo, em que continuará nesse regime para demonstrar aptidão para uma futura progressão, deixando, assim, de ser uma sanção penosa como seria no caso de regressão ao regime fechado, o que caberia no presente caso, em que houve o descumprimento da pena.

Aliás, ao conservar o reeducando no regime intermediário, uma vez mais o magistrado teve a cautela de delinear as condições de seu cumprimento, sobre as quais o recorrente foi devidamente cientificado dos referidos termos.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
desprovejo
ao agravo em execução interposto pelo
Alexandro Branco Mateus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023